Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005961-87.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROMILDO RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO CRISPINIANO FERREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
LIMINAR – PLANTÃO
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado DIEGO CRISPINIANO FERREIRA, em favor de Romildo Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que INDEFIRIU o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar (Id 82831459 - Pág. 5)
Dos autos, colhe-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de janeiro de 2021, com prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000080.92.2021.8.11.0077, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006).
Registram os Impetrantes que postulou a revogação da prisão preventiva nos autos 1000080.92.2021.8.11.0077, comprovada a primariedade, endereço fixo e no domicílio do suposto delito, trabalho fixo, além de demonstrar que o paciente não teria conhecimento de ilícitos supostamente praticados. Contudo, foi mantida a segregação cautelar ao entendimento de que os requisitos autorizadores da custódia se faziam presentes.
Afirmam que o paciente teve problemas graves de saúde e foi submetido à cirurgia Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, com obstrução sem gangrena, razão pela qual foi solicitada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o que restou corroborado com a juntada de relatórios médico hospitalares, laudo médico e especialmente atestado médico que reluz a necessidade de cuidados por um período de 90 (noventa) dias.
Aduzem que o estabelecimento prisional da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, na data de ontem, foi interditado e os reclusos transferidos para outras Unidades Prisionais. Contudo, o paciente não foi recambiado porque encontrava-se internado, mas a Ordem do Comandante da Unidade Prisional é que será transferido para Mirassol do Oeste.
Asseguram que o parecer do Ministério Público é favorável à concessão do pedido, além de que perfeitamente cabível a prisão domiciliar no caso em comento, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, somado ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da CF/88, que evidencia a necessidade de concessão da oportunidade de o paciente ter condições de tratamento adequado.
Reclamam que “a gravidade em abstrato do delito” não pode se sobrepor aos “bens de maior grandeza estão sendo colocados em risco, a vida e a saúde do indivíduo são os maiores patrimônios da humanidade”. Somado a isto, diante da notória pandemia, destacam que as autoridades vêm adotando uma série de medidas para evitar aglomerações sociais e elevar o risco de colapso do sistema de saúde
Afirmam que o paciente é trabalhador, produz riquezas e irá comprovar a verdade dos fatos na instrução
Ressaltam que o indeferimento do pedido se deu de modo simplório, divorciado de elementos concretos a demonstrarem o periculum libertatis, que acaba por aplicar ao paciente a pena de forma antecipada, além de ofender a dignidade da pessoa humana
Quanto ao periculum in mora, sustentam estar presente na necessidade de continuidade do tratamento pós-operatório conforme relatado pelo Profissional da Área, bem como a possibilidade de transferência do paciente para outra Unidade Prisional que estará em razão de receber os presos de Vila Bela, com a lotação ainda mais superlotada.
Após outras considerações, requerem, o deferimento da medida liminar, a fim de garantir a substituição da prisão preventiva pela DOMICILIAR, com a determinação de expedição do ALVARÁ LIBERATÓRIO COM ESTA FINALIDADE e remessa ao CIS Centro de Inserção Social da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade ou para a Comarca de Mirassol do Oeste – MT.
É o relatório.
Decido.
No tocante ao pedido liminar, sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus, se dá de forma excepcional, em casos em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, vale dizer, da plausibilidade do direito invocado e da real possibilidade de dano.
No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não se mostram caracterizados tais requisitos.
De fato, na hipótese em tela, após examinar de forma pormenorizada os fundamentos aventados na impetração, não se visualiza, pelo menos por ora, no âmbito de um juízo de cognição sumária, os elementos necessários à concessão da tutela de urgência.
Ocorre que a realização de cirurgia de hérnia inguinal unilateral em 06/04/2021, referente ao CID 10: K40.3, de acordo com o relatório médico, necessita apenas de repouso e impedimento de realização de atividades com cargas nos próximos 90 (noventa) dias.
O fato por si só não impossibilita seu cárcere provisório, além de que cabe ao impetrante provar a impossibilidade do tratamento/repouso, seja pela precária condição da unidade prisional, quanto pela eventual complexidade do tratamento, o que não se visualiza neste momento.
Neste sentido, bem ponderou a decisão da Autoridade apontada Coatora, que indeferiu o pedido:
“Logo, a realização de um procedimento cirúrgico não lhe garante, por si só, o direito da prisão domiciliar, notadamente porque já teve alta no dia 06/04/2021, às 16h21min, em razão da melhora, conforme consta no seu prontuário médico (ID. 52905662) não haver qualquer comprovação nos autos que a unidade prisional em que se encontra segregado, seja em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ou Mirassol D’Oeste/MT, não proporcionará a ele cuidados médicos necessários.
Pelo contrário, não se vislumbra qualquer complexidade para sua recuperação, tampouco que necessite de acompanhamento especial somente em seu domicílio, pois o que lhe foi recomendado é repouso e não carregar peso, o que pode ser observado no interior do ergástulo público.” (grifei)
Por derradeiro, cumpre esclarecer que as orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) visam prevenir a contaminação do vírus Covid-19 em espaços de confinamento de pessoas que se encontram presas, sob a tutela do Estado. No entanto, é certo que referidas orientações não possuem caráter cogente.
De se ressaltar, que a possibilidade de propagação do vírus SARS COV 2 não implica automática liberação daquele que está segregado de forma justificada.
O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento, elenca três requisitos cumulativos em que o apenado deve estar incurso para ser merecedor da prisão domiciliar neste caso excepcional:
“[...], não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao menos no exame perfunctório da liminar, não houve a demonstração de tais pressupostos diante do Tribunal a quo. (...).” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
No caso em examine, não restou preenchido qualquer dos requisitos, o que afasta a concessão da prisão domiciliar.
Dessa forma, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido em momento oportuno, indefere-se o pedido liminar pretendido.
Após o plantão forense, redistribua-se na forma regimental.
Solicitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator Plantonista
4